Tribunal: TJSP
Processo: 1050786-53.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
"APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM ÁREA COMUM DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória, com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da ré. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência, uma vez que foi dada oportunidade às partes para se manifestarem acerca de todos os elementos de prova produzidos nos autos. AUSÊNCIA DE

Ementa:
"APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM ÁREA COMUM DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória, com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da ré. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência, uma vez que foi dada oportunidade às partes para se manifestarem acerca de todos os elementos de prova produzidos nos autos. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Inocorrência. Alegação de falta de interesse de agir em razão da decadência e do término do prazo de garantia. Inocorrência. Pretensão de reparação de vícios construtivos que observa o prazo decenal nos termos do art. 205 do CC. Precedentes. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Pretensão da apelante de denunciação da lide à construtora responsável pela realização das obras. Descabimento. Eventual direito de regresso que deverá ser exercido na via autônoma. Inteligência do art. 88 do CDC. MÉRITO. Defeitos de construção do imóvel que foram suficientemente demonstrados nos autos, por meio de laudo técnico produzido por perito judicial. Vícios apontados pelo perito como decorrentes de ausência de manutenção, de responsabilidade do condomínio, ou de causa indeterminada, que foram afastados da pretensão de reparação. Condenação ao reembolso de valores gastos pelo condomínio com a realização de reformas anteriores ao ajuizamento da ação, contudo, que não pode prevalecer, uma vez que os defeitos declinados nas referidas notas não foram referenciados no laudo pericial, tampouco no parecer técnico unilateral apresentado pela parte autora. Prazo deferido pelo Juízo a quo para cumprimento da obrigação que se mostra razoável, sendo descabida a alteração de seu termo inicial. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência maior da ré. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.35179).